Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005408-74.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravado : ALCIONE ITALO BALSANELLI e outro
Número do Protocolo : 1005408-74.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 23177-04.2011.811.0041), ajuizada pelo agravante contra ALCIONE ÍTALO BALSANELLI e JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIOGO, ordenou intimação do Banco para “proceder com a devolução da importância de R$ 22.193,84, em favor do executado, em face do excesso de execução, no prazo legal, sobre pena de bloqueio dos valores”, fazendo expressa menção à certidão a que se refere o doc. 28421415 dos autos de origem, que informa que “o valor atualizado do débito perfaz a importância de R$ 42.319,88” e que o Banco “levantou em seu favor alvará eletrônico no valor de R$ 64.513,72, referente à arrematação do bem penhorado” (cf. doc. Num. 36049498 - Pág. 1).
Após oposição de embargos declaratórios afirmando o equívoco dos cálculos elaborados e considerados pela aludida certidão, a decisão agravada foi complementada pela decisão a que se refere o doc. Num. 36121954 - Pág. 278, que afirmou a preclusão da matéria, explicando que, “na atualização do débito levou-se em consideração a atualização efetivada para hasta pública que considerando o débito, custas, despesas e honorários fixados”, e que o cálculo mencionado naquela certidão “somente fez atualizar abatendo o valor da arrematação”.
O Banco/agravante sustenta que, após arrematação de determinado imóvel pelo valor de R$ 81 mil, as partes celebraram acordo, onde consta a informação de que, nas palavras do recorrente, “foram realizadas diversas operações entre as partes que são objetos de inúmeras ações de execuções, totalizando o débito de R$ 1.221.237,98”, e onde os executados “confessaram expressamente (...) serem devedores da quantia de R$ 30.055,23 referente ao contrato objeto da presente ação de execução”.
Aduz que, naquele instrumento de composição amigável, consta também a concordância dos executados/devedores de que a arrematação no valor de R$ 81 mil “teria como finalidade servir de entrada para os acordos firmados nos processos de Código 727317 e 727318, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário e na 4o Vara Especializada em Direito Bancário, respectivamente”, sendo que, em relação “à dívida referente a esta ação de execução, já que não foi abrangida pelo valor da arrematação do imóvel, as partes pactuaram que seria pago o valor de R$ 21.075,15 no prazo de até 180 dias corridos, a contar da data da assinatura do acordo”.
Prossegue dizendo que, em caso de descumprimento do acordo, “ficou convencionado que o credor poderia prosseguir com a execução pelo valor confessado no parágrafo segundo (R$ 30.055,23), independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, mais honorários advocatícios de 20% “sobre o saldo devedor devidamente corrigido pelo índice oficial”, sendo dado em garantia a este acordo o imóvel matriculado sob o no 11.630 do SRI da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que, descumprido o acordo pelos executados, prosseguiu a execução para satisfação do crédito “pelo valor que foi confessado de R$ 30.055,23”, mais consectários, o que totalizou R$ 50.207,71, e houve constrição judicial do bem dado em garantia, que não foi localizado, fato que ensejou pedido de penhora de outros bens indicados no feito.
Os sete imóveis foram avaliados em R$ 120 mil, e, mesmo tendo a atualização do débito pela Contadoria Judicial até 14/07/2016 somado apenas R$ 51.795,95, os bens foram arrematados por R$ 60.872,66, sendo um quarto deste valor pagado a vista e o restante em trinta parcelas de R$ 1.521,82.
Afirma que, após levantar alvará no valor de R$ 64.513,72, informou nos autos a existência de saldo devedor remanescente no valor de R$ 18.642,71, requestando penhora “on line” de ativos financeiros em nome dos devedores, explicando que, conforme seus cálculos, o valor atualizado da dívida até 20/01/2020 era de R$ 81.510,94, e, abatido o valor do alvará, havia “saldo remanescente devido de R$ 16.947,92”, sobre o qual incidia, ainda, honorários advocatícios de 10%, totalizando dívida de R$ 18.642,71.
Assevera que, “sem que fosse provocada pelas partes, sem determinação expressa do r. juízo, e sem qualificação para proceder com o cálculo solicitado”, a assessoria do Juízo “se manifestou de ofício no feito informando que procedeu a avaliação dos valores, certificando, ainda, que houve um excesso na execução”.
Sustenta que o cálculo certificado desprezou “o fato de que foi entabulado um acordo entre as partes onde os executados confessaram serem devedores da quantia de R$ 30.055,23 no ano de 2012” e aplicou, como índice de correção monetária, o IGP-M, “e não o índice oficial que é o INPC”, isso tudo sem acrescer “os encargos decorrentes do descumprimento do acordo” (juros, multa e honorários advocatícios de 20%), daí porque a r. decisão agravada merece reforma justamente por considerar o cálculo equivocado da dívida e reconhecer excesso de execução na verdade inexistente.
Argumenta que “deveria ter sido intimado expressamente para se manifestar acerca da referida certidão da assessora” e que, como isto não ocorreu, há claro cerceamento de defesa.
Enfatizando com notável veemência o erro no cálculo da dívida informado pela certidão mencionada pela decisão agravada, inclusive pontuando que o valor ali tido como devido é inferior ao considerado para realização da hasta pública em 14/07/2016 (R$ 51.795,95), pede reforma da decisão agravada para seja afastada a ordem de restituição de valores, ou, subsidiariamente, “seja determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo, a fim de se apurar a regularidade dos cálculos apresentados, diante da divergência existente”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 36049495 - Pág. 23).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, o cálculo da dívida realizado pelo Banco quando da petição que informa a existência de saldo devedor remanescente após arrematação do imóvel penhorado indica como critérios a incidência de correção monetária pelo IPNC, juros de 1% ao mês, multa e honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor total da dívida, concluindo que esta perfazia R$ 81.510,94 (cf. doc. Num. 36121954 - Pág. 249).
O valor encontrado pela certidão mencionada pela decisão agravada é de R$ 42.319,88 (cf. doc. Num. 36121954 - Pág. 253), muito abaixo do próprio valor considerado quando da realização da hasta pública nos idos de 2016, que era de R$ 51.795,95 (cf. doc. Num. 36121952 - Pág. 181), e isso sem incidência da multa e dos honorários pactuados no acordo extrajudicial cujo desprovimento ensejou o prosseguimento do feito (cf. doc. Num. 36121954 - Pág. 266/273).
Assim, havendo sensível dúvida sobre a higidez do cálculo da dívida exequenda e, consequentemente, sobre a própria existência de excesso de execução ou saldo devedor remanescente, admito a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo da demora, notadamente pela ordem de restituição de valores sob pena de bloqueios.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator